Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Havendo expressa manifestação sobre a questão suscitada, rejeita-se a alegação de omissão.

3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada.

5. Negou-se provimento ao recurso.